Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente com a outra ré, ao pagamento total de R$ 7.333,22, a título de dano material, e de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de reparação por danos morais em decorrência de extravio definitivo de bagagem dos autores em viagem internacional. Em suas razões recursais, a ré argumenta, resumidamente, que houve o extravio temporário das bagagens, com devolução aos donos dentro do prazo de 7 dias, previsto pela legislação da ANAC, sem maiores prejuízos aos autores, pleiteia, portanto o afastamento da reparação por dano moral, e subsidiariamente, a redução do valor fixado pelo Juízo sentenciante.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63410986/63410989). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Responsabilidade do transportador aéreo quanto aos pertences dos passageiros, extravio de bagagens.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Consoante fundamentado na sentença recorrida, o caso deve ser analisado a luz da tese fixada no Tema 210 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal-STF, que estabeleceu “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.”
5. Como o pleito recursal refere-se somente à reparação por danos morais, aplica-se as normas do CDC, conforme orientação acima mencionada do STF.
6. A ré/recorrente afirma que o extravio da bagagem foi temporário, sendo os pertences devolvidos aos autores dentro do prazo estipulado pela ANAC, inexistindo, por conseguinte, dano moral indenizável. Tal argumentação não deve prosperar, pois, diferentemente do alegado, o extravio de bagagem se deu de forma definitiva. Consoante demonstram as provas apresentadas ao ID 63404243 a ID 63404248, sendo que numa delas inclusive consta a seguinte informação dada pela segunda ré: “A atendente disse que possivelmente as malas não serão encontradas, pois são destruídas depois de algum tempo sem serem resgatadas” (ID 63404244 pág.2). Ademais, a parte ré/recorrente não demonstrou a entrega das bagagens aos autores, restando incontroverso que o extravio foi definitivo.
7. Portanto, consoante entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o extravio da bagagem em definitivo é situação que enseja a reparação por dano moral, ainda mais quando em voo internacional, haja vista a angústia, o desconforto e todo o transtorno gerados ao passageiro, o que extrapola o mero aborrecimento ou dissabor da vida em sociedade.
8. A quantia fixada na origem, no valor de R$ 4.000,00 para cada um dos autores, não carece de reparos, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito ao ofendido, tampouco sem deixar de punir o ofensor, considerando a capacidade econômica das partes.
9. Isso posto, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.